Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-54.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Fato incontroverso. Dever indenizatório presente. Aplicação da Súmula no 130 do STJ. Gratuidade e ausência de controle de entrada e saída de veículos do local irrelevantes à luz dos precedentes norteadores do enunciado sumular. Pretensão indenizatória por danos morais, contudo, afastada. Fatos insuficientes para a

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Fato incontroverso. Dever indenizatório presente. Aplicação da Súmula no 130 do STJ. Gratuidade e ausência de controle de entrada e saída de veículos do local irrelevantes à luz dos precedentes norteadores do enunciado sumular. Pretensão indenizatória por danos morais, contudo, afastada. Fatos insuficientes para a afetação da esfera psíquica em termos relevantes, resolvendo-se a questão no plano de aborrecimento cotidiano. Demanda parcialmente procedente. Sentença de improcedência reformada em tal limite. Apelação do autor parcialmente provida.